Tribunal: TJDFT
Processo: 0728858-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. SISTEMA PJE. SUFICIËNCIA. PARTE COM CADASTRO NO SISTEMA ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES. EMPRESA DE ECONOMIA MISTA. DISPENSABILIDADE DA INTIMAÇÃO ATRAVÉS DO DJE.

1. A jurisprudência está consolidada no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo n.o 988 do Superior Tribunal de Justiça), estando amplamente abarcadas no conceito de taxatividade mitigada as questões afetas à competência jurisdicional. Precedentes STJ e TJDFT.

2. Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, da Lei no 11.416/2006 e com a edição da Portaria GC no 160/17 deste Tribunal de Justiça, os atos judiciais prescindem de comunicação através do Diário de Justiça Eletrônico quando a parte é devidamente cadastrada no sistema PJe para efeito de recebimento de intimações.

3. Mostra-se desnecessária a publicação via DJe em nome do advogado da sociedade de economia mista, uma vez que a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.

4. Recurso conhecido e desprovido.